Tribunal: TJMT
Processo: 1010622-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010622-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTANA BATISTA - CPF: 936.421.991-00 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (RECORRIDO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado n. 1010622-43.2020.8.11.0001

Origem
:

5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Lotufo Engenharia E Construções LTDA

Parte Recorrida:
Paulo Henrique Santana Batista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 172

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA E REABERTURA DA FASE DE CONHECIMENTO – PEDIDO
DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO DA PARTE RÉ
– DESATENDIMENTO – ARTIGO
272, § 5o, DO CPC –
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ENUNCIADO 169 DO FONAJE – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO A REPRESENTAR A RECORRENTE –
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO –
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do Enunciado Cível no 169 do FONAJE "o disposto nos §§ 1.o e 5.o do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais (XLI Encontro - Porto Velho-RO)."

Assim, realizadas as intimações em nome de causídico regularmente habilitado, com procuração válida e juntada aos autos, não há que se falar em nulidade por não ter sido atendido a pedido de direcionamento a advogado específico.

A ausência de nulidade da intimação da sentença e, portanto, a validade do trânsito em julgado operado, ensejam a conclusão pela intempestividade do presente apelo, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela empresa reclamada, ante sentença que deixou de acolher os embargos de declaração opostos pela parte ré, que aduzia a nulidade das publicações na fase de conhecimento.

Em suma, trata-se, na origem, de ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos da inicial com condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por falha na prestação dos serviços de construção civil.

Alega a parte demandada que não foi devidamente intimada das movimentações do processo, requerendo a nulidade dos atos a partir da prolação de sentença de embargos de declaração (da sentença de id. 141955175), de id. 141955178, proferida no dia 18/18/2022. Relata que não foi observado o pedido de intimação exclusivamente em nome da advogada Meire Correia de Santada Costa Marques, OAB/MT 9.995.

A sentença transitou em julgado em 12/09/2022, conforme id. 141955179.

Da análise dos autos, vê-se que a execução de cumprimento de sentença culminou com o bloqueio de valores montante de R$ 13.680,68 (id.

141955194).

Em razão disso, a reclamada interpôs recurso, pugnando pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para rebater os termos da sentença, em nome do causídico, como indicado na contestação.

Pretende, assim, a admissão do presente recurso, com o fim de discutir, no mérito, a condenação operada em sentença, objetivando sua reversão.

O autor, por sua vez, apresenta contrarrazões, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença e das medidas expropriatórias realizadas para a satisfação do débito oriundo da condenação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Quanto à insurgência do reclamado, sabe-se que a nulidade estabelecida no artigo 272, parágrafo 5o, do CPC (exclusividade de intimações), não se aplica nos juizados especiais, conforme preconiza o Enunciado Cível n.o 169:

"ENUNCIADO 169 - O disposto nos §§ 1.o e 5.o do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais (XLI Encontro - Porto Velho-RO)."

Assim, verificado nos autos que foi expedido, via sistema, expediente à advogada devidamente habilitada e constituída por procuração pela empresa ré, não há que se falar em nulidade da intimação da sentença de mérito proferida no feito.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO APONTADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 169 DO FONAJE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO A REPRESENTAR A RECORRENTE (FLS. 129). NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. Insurge-se a parte Recorrente em face da sentença prolatada em primeiro grau, ao argumento de que não houve intimação do julgamento do recurso inominado em nome do advogado LUIS PIPPI KRUEL. Apesar de constar como tópico no recurso, não há qualquer fundamentação lógica que justifique a inaplicabilidade do Enunciado 169 FONAJE. Desta forma, destaco a incidência do ENUNCIADO 169 FONAJE – O disposto nos §§ 1.o e 5.o do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais. Ou seja, não cabe o pedido de intimação apenas em nome da sociedade a que pertençam, nem mesmo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, sob pena de nulidade. Ademais, verifico que a intimação do julgamento (fls. 217) bem como do resultado deste (fls. 220/221) foi realizada em nome de advogado devidamente habilitado, conforme petição de fls. 129, procuração que não fora revogada. Superado tal argumento, estão rejeitadas quaisquer alegações de nulidade de intimação do julgamento de recurso inominado. No que toca à alegação de penhora indevida, restanto o réu intimado do julgamento e dos atos subsequentes, quedando-se inerte quanto ao cumprimento de sentença, não há qualquer vício a ser declarado. Por todo o exposto, a sentença deve ser integralmente mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A SÚMULA DO JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. VENCIDO O RECORRENTE, CABE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95.

(TJ-AM - 06001645320188040015, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/01/2021)

“Nesse sentido restou firmado o entendimento inserido no Enunciado de no 169 do Fonaje: ‘O disposto nos §§ 1.o e 5.o do art. 272 do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais (XLI Encontro - Porto Velho-RO)’. E essa conclusão resulta de motivo simplissimo e facil intelecção, qual seja, o de que o sistema dos juizados especiais é regulamentado por normas legais específicas e especiais sem que possa aplicar as regras gerais do código de processo civil salvo quando assim expressamente a própria lei preveja e de forma subsidiária. Na medida em que inexiste na legislação especial regra que permita à parte indicar em nome de qual advogado (dentre todos os constituidos) que deseja que as intimações sejam realizadas resta óbvio que esse direito não lhe foi assegurado. Esse enunciado se justifica diante do advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), que trouxe várias modificações para o processo civil brasileiro, entre elas aquelas previstas nos §§ 1o e 5o, do art. 272, que permitem que os advogados optem por indicar os nomes daqueles nos quais devem sair as publicações dos atos processuais, podendo até mesmo optar que das publicações conste apenas o nome da sociedade de advogados a que pertencem, desde que, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil; resultando, ainda, o desatendimento do pedido em nulidade. Entretanto, a observância dessa regra, dificulta a prática dos atos processuais pelo cartório, indo de encontro aos princípios da simplicidade e informalidade (art. 2o, da Lei 9.099/95), orientadores do Sistema dos Juizados Especiais, e com base nos quais, é facultativa a assistência de advogado nas causas de valor até vinte salários mínimos (art. 9o), o mandato do advogado poderá ser verbal (art. 9o, § 3o) e não se pronunciará nulidade sem que tenha havido prejuízo (art. 13, § 1o). Por outro lado, diante do princípio da especialidade, de hermenêutica jurídica, sendo a Lei 9.099/95 de caráter especial, prevalece sobre a lei geral (neste caso, o Código de Processo Civil) [...].”

(TJ-RJ - 00023721420228199000, Relator: Juiz(a) MAURO NICOLAU JÚNIOR, 2a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 30/11/2022)

Assim, não sendo reconhecida a nulidade aventada pela parte demandada, resta impossibilitado o exame recursal, eis que, nessa oportunidade, pretende o recorrente, em verdade, reabrir a fase de conhecimento e impugnar a sentença de mérito proferida na demanda.

Tal objetivo, no entanto, esbarra na força imutável da coisa julgada, ao que se conclui que, intentado neste momento processual, o apelo é manifestamente intempestivo, não podendo ser admitido.

Pelo exposto,
NÃO

conheço
do recurso interposto, haja vista a ausência de requisito mínimo de admissibilidade, ante sua manifesta intempestividade.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE
.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023